Tribunal: STF
Processo: ARE 893831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFUSÃO. CONTAMINAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.